Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA ANTECIPADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. O artigo 1.704 do Código Civil autoriza a prestação de alimentos a ex-cônjuge, decorrente do dever de mútua assistência entre os cônjuges. No entanto, a prestação de alimentos a ex-cônjuge ou companheiro trata-se de medida excepcional e temporária, devida apenas quando comprovadas as condições previstas no artigo 1.695, do Código de Processo Civil.

2. Diante da ausência de elementos que demonstrem a fragilidade financeira alegada pelo autor/agravante, que não possuiria condições de prover o próprio sustento, inviável a fixação de alimentos provisórios, devendo se aguardar a devida instrução probatória para análise da situação das partes.

3. Recurso conhecido e provido.